Tribunal: CARF
Processo: 10380.001262/2004-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001262/2004-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.287 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
CV COUROS E PELES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar a
competência para 1a Seção de julgamento.

(documento assinado digitalmente)
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Vinicius Guimarães,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de pedido de restituição combinado com declaração de
compensação, cujo crédito é referente ao saldo negativo de IRPJ e CSLL.
A Delegacia da Receita Federal do domicílio do sujeito passivo homologou
parcialmente as compensações declaradas.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
improcedente, nos termos do Acórdão no 08-18.896, de 22 de setembro de 2010, cuja ementa
abaixo reproduzo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
Ano-Calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. DIREITO À AUTOCOMPENSAÇÃO. TERMO DE INÍCIO.
INSTRUMENTO LEGAL. DECADÊNCIA.
O pedido de compensação de tributos deve ser formulado eletronicamente por meio do
PER/Dcomp, sob pena de se tornar sem efeito.
O direito de pleitear a restituição ou compensação de saldo negativo decai em cinco
anos contados do término do ano calendário a que se referir.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001262/2004-50
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.287 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001262/2004-50

Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Inconformado com a decisão proferida, a recorrente apresentou recurso voluntário
ao CARF.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A primeira questão a ser abordada é a incompetência desse colegiado para julgar
esses autos.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 7o do anexo II do RICARF, a competência para
o julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo crédito
alegado.
Pela análise da Dcomp de e-fls. 02/03, o crédito utilizado para a compensação se
refere a saldo negativo de IRPJ e CSLL.
O art. 2o do anexo II do RICARF, define como competente para processar e julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação
da legislação relativa ao IRPJ e a CSLL.
Diante desses fatos, voto por declinar a competência para julgamento desses autos
e o encaminhamento do processo à 1a Seção do CARF, para julgamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital